Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. CONCESSÃO DE PRAZO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. ART 321. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, concederá ao autor o prazo de 15 dias para que o vício seja sanado. Trata-se de direito subjetivo do autor e visa dar efetividade aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Ademais, a legalidade dos atos praticados no bojo do processo pressupõe o respeito ao direito fundamental consagrado na Constituição, dentre eles, o devido processo legal.
2. A fixação do prazo de apenas 10 (dez) dias para o demandante emendar ou completar a petição inicial resultou em flagrante violação à Lei Adjetiva, razão pela qual deve-se considerar tempestivo o ato que sanou o vício dentro do prazo legal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.